Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-46.2022.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002364-46.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARA DE MELO DA SILVA - CPF: 270.010.048-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1002364-46.2022.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Amara de Melo da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
REVISÃO DE CONSUMO – FATURAS EXORBITANTES – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA -

REVISÃO DAS FATURAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade das faturas contestadas pela consumidora, impositiva a revisão do débito
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1002364-46.2022.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Amara de Melo da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amara de Melo da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca da Jaciara, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou

parcialmente procedente a pretensão, somente para determinar a revisão da fatura referente ao mês de novembro de 2021, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformada, a apelante sustenta que logrou demonstrar a abusividade das faturas referentes aos meses de outubro de 2021 e abril de 2022, pugnando para que sejam revisionadas.

Sustenta que os valores exigidos pela concessionária não condizem com a sua média de consumo, pugnando pela declaração de inexistência do débito dos meses de outubro e novembro de 2020, requerendo a readequação para sua média de consumo.

Contrarrazões do apelado (id. 181549488) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1002364-46.2022.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
Amara de Melo da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Amara de Melo da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que restou surpreendida com as contas de consumo referentes aos meses de outubro e novembro/2021 e, abril/2022.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda determinando a revisão da fatura referente ao mês de novembro/2021, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico (id. 181549477).

Inconformada, a apelante sustenta que logrou demonstrar a abusividade das faturas referentes aos meses de outubro de 2021 e abril de 2022, pugnando para que sejam revisionadas.

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, extrai-se das faturas arroladas pela apelante (id. 181549436, fls. 3/5) que nos meses de outubro e novembro/2021 e abril/22, a concessionária registrou aumento significativo no consumo.

Diante do inesperado aumento, a apelante trilhou pela solução administrativa do ocorrido, registrando inúmeras reclamações, contudo, sem sucesso. Nota-se que a concessionária sequer se deslocou até a residência da apelante para verificação do relógio medidor, não logrando, portanto, demonstrar o pleno funcionamento do aparelho.

Ora, h
avendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média da consumidora, pode a mesma contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Assim tenho que a apelada não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrou demonstrar a regularidade das aferições referentes aos meses de novembro e dezembro/2021 e abril/2022, resultando na apuração de débito muito além do consumido pela apelante.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da apelante.

Nota-se que a apelada deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020,
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

Sendo assim, diferente do que entendeu o MM. Juiz, ao não incluir as faturas referente aos meses de
outubro de 2021 e abril de 2022, tenho que a apelante logrou arrolar as cobranças nos autos, não se desincumbindo a apelada de demonstrar a regularidade dos débitos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma em parte, para determinar a readequação das faturas referentes aos meses de
outubro de 2021 e abril de 2022
,
devendo ser aplicada a média de consumo anterior dos doze últimos

meses à data da irregularidade, mantendo os honorários da forma fixada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024